Tribunal: STF
Processo: RE 1579950
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Itapeva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Ministério Público do Estado de São Paulo que pretende impor ao Município de Itapeva a execução de obras para correção de irregularidades em unidades de saúde pública do Município, como também a contratação de profissionais de saúde, que se encontra deficitário - Poder Judiciário que não pode se imiscuir em gestor de verbas públicas Observância da Lei de Responsabilidade fiscal (art. 1º, par. 1º, da Lei Complementar nº 101/00) Discricionariedade da Administração para execução de obras e contratação de servidores que não pode ser substituído por arbitrariedade do Juiz - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, como do C. STJ e do C. STF Improcedência da ação decretada pelo Colegiado - Recurso do Município réu provido.” (Apelação Cível nº 1000238-41.2018.8.26.0270, 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rebouças de Carvalho, j. 05.6.2025)



    Instada a adequar o acórdão ao Tema nº 698 da Repercussão Geral, a 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou a retratação, nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE SAÚDE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 698 DO E. STF (RE nº 684.612/RJ) V. acórdão que reformou a r. sentença monocrática para o fim de decretar a improcedência dos pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual, objetivando a execução de obras para correção de irregularidades em unidades de saúde pública do Município, como também a contratação de profissionais de saúde, que se encontra deficitário Devolução à Turma Julgadora diante do julgamento do mérito do RE nº 684.612/RJ, em que se firmou a seguinte tese: ’1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’ V. acórdão que deu provimento ao recurso, para decretar a improcedência dos pedidos formulados nesta ação civil pública, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário assumir o papel de gestor de verbas públicas, possuindo a Administração Pública, discricionariedade para execução de obras e contratação de servidores V. aresto que não destoa do posicionamento adotado pelo E. STF Retratação desacolhida, com manutenção do julgado sob análise.” (Apelação Cível nº 1000238-41.2018.8.26.0270, 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rebouças de Carvalho, j. 05.6.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXV, 6º, caput, 37, caput, 196, 197 e 198 da Constituição Federal. Argumenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido amparou indevidamente a Administração Pública na invocação da discricionariedade e da separação de poderes, deixando de reconhecer a omissão inconstitucional na efetivação do direito à saúde, apesar das inúmeras irregularidades constatadas nas unidades básicas, e que, por isso, houve recusa indevida de intervenção judicial para assegurar o cumprimento de política pública já existente.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O acórdão recorrido analisou as provas e resolveu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “[...].



    Nessa conformidade, constata-se que o v. aresto reconheceu a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante o descabimento de imposição à Administração Pública, de atos de gestão sob sua exclusiva competência (execução de obras em unidades de saúde municipais e contratação imediata de servidores públicos), que implicariam em gastos públicos com risco de ofensa ao equilíbrio fiscal exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



    Nesse âmbito, cumpre ressalvar, que não se verificou nos autos, a caracterização de ‘ausência ou grave deficiência’ no serviço de saúde prestado pelo Município de Itapeva, tanto assim que, após o cumprimento de diligências, o Ministério Público Estadual autor, em sua petição inicial, relatou as irregularidades verificadas, nos seguintes termos (fls. 01/09) (g.o).:



    Tramitou perante esta Promotoria de Justiça com atribuição para atuar na área de saúde pública o inquérito civil n. 14.0295.0000993/2013-6, o qual acompanha a presente ação, em sua integralidade (anexo). 



    No procedimento investigativo acima mencionado, instaurado em 1º de outubro de 2013, buscou-se apurar irregularidades em unidades de saúde em Itapeva, ante as falhas de estrutura a seguir declinadas: 1) irregularidades na estrutura física da UBS Santa Maria, 2) manutenção do equipamento de raio X do ‘Postão’, 3) reforma e ampliação da UBS do Parque São Jorge, 4) falta de telefone dos postos de saúde do Bairro São Dimas, São Roque, Jaó, Guari e Amarela Velha, 5) precariedades no posto de saúde do bairro Pacova, 6) paralisação das obras do posto do bairro Guari, 7) necessidade de reforma do telhado do posto de saúde do bairro Agrovila e 8) falta de material humano em todas as unidades de saúde do município (portaria, fls. 11/12). [...] 



    Cumpridas as diligências, foram verificadas incontáveis irregularidades e/ou carência de material humano e condições razoáveis de trabalho e/ou atendimento, tais como ausência de medicamentos na farmácia e ausência de ponto biométrico instalado na unidade do Pacova, encerramento das atividades antes do previsto na unidade São Dimas, além de seu aspecto abandonado, ausência de controle de jornada dos médicos na unidade ‘Postão’ e Parque São Jorge, além de pontos de mofo na cozinha desta última unidade, ausência de equipamentos e local adequado para descarte de lixo contaminado na unidade Santa Maria, ausência de farmacêutico em quase todas as unidades etc. (fls. 912/917 do anexo). Fotografias juntadas (fls. 918/ 939) (fls. 02 e 05).



    Ora, perceptível que as deficiências indicadas nas unidades de saúde, afora não apresentarem extrema gravidade de modo a acarretar a interrupção do atendimento à população, verifica-se que o ente municipal responsável, na medida do possível, tomou as providências e prestou as informações e esclarecimentos solicitados pelo órgão ministerial, conforme se depreende da leitura da própria inicial.



    O v. acórdão em análise, desse modo, concluiu pelo descabimento da pretensão formulada pelo Ministério Público Estadual, objetivando compelir o Município de Itapeva a sanar todas a irregularidades verificadas, no sentido de executar obras em unidades de saúde e contratar inúmeros servidores da área de saúde.



    Constata-se, nesse âmbito, que o r. decisum não destoa do posicionamento adotado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do mencionado Tema de Repercussão Geral nº 698, ante a impossibilidade, na hipótese sub judice, de o Poder Judiciário intervir em políticas públicas destinadas à área de saúde, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes, consoante os requisitos e parâmetros estabelecidos pela citada Corte Suprema. 



    Diante do exposto, desacolhe-se o juízo de retratação, com a manutenção do v. acórdão sob análise.”



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, esta Corte fixou que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.



    No caso concreto, porém, o acórdão recorrido consignou que não ficou caracterizada “ausência ou grave deficiência” no atendimento prestado pelo Município de Itapeva. 



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 698. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No julgamento do RE 684.612-RG (Tema 698, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023), esta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 4. O entendimento estabelecido no acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, em especial em relação à tese estabelecida no julgamento do Tema 698 da repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido. 5. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.558.369-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACOLHIMENTO DE SOCIOEDUCANDOS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual negado provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula n° 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema n° 698 da repercussão geral e se houve afronta ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que, na hipótese, caberia ao Poder Judiciário tão somente apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a apresentação de planos e meios adequados para alcançar o resultado pretendido. 3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão ou morosidade da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 6. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 7. Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. IV - DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.058.433-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.9.2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente